Tribunal: TJMT
Processo: 0049262-56.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por ANA MARIA DA GAMA FURRER e OUTROS e pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão monocrática prolatada pelo Relator, Desembargador Márcio Vidal, que declinou da competência, determinando a remessa dos autos para a Turma Recursal Única, visto que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos e anulou a sentença prolatada pelo juízo a quo.
Sustenta a parte requerente que a decisão este em contradição pois, em que pese de trate de discussão acerca de cobrança de URV, a Turma Recursal não tem competência para processar e julgar o feito, porque valor dado a causa foi de R$810.000,00 porque a parte ativa do processo é composta por vários autores, e porque será necessária a liquidação da sentença para que seja apurado o valor que cada autor tem a receber.
Aduz, que conforme art. 516 do CPC, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com a revogação da decisão embargada, retomando-se o curso do processo, para a apreciação da apelação e remessa necessária.
Sem contrarrazões pelo Município de Cuiabá.
Já o Município opôs embargos de declaração, contra decisão que determinou a remessa do Recurso de Apelação diretamente para a Turma Recursal, e retratou-se da decisão que tinha declarado a nulidade da sentença em razão da incompetência da Justiça Comum.
Aduz, que na sentença prolatada constou expressamente que eventual valor devido deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, de modo que a remessa dos autos para a Turma Recursal prejudicará ambas as partes.
Argumenta que, caso fosse mantida a declaração de nulidade da sentença, com o encaminhamento dos autos para o Juizado Especial, aquele juízo (Juizado Especial da Fazenda Pública) poderia determinar a instrução probatória, com a apresentação de pareceres contábeis e perícia, com a consequente prolação de sentença líquida.
Requer, que seja mantida a anulação da sentença prolatada pelo juízo a quo, com o encaminhado dos autos ao Juizado Especial visando instrução probatória, para que seja proferida sentença líquida, ou, alternativamente, que os recursos permaneçam neste Egrégio Tribunal de Justiça, com julgamento e posterior liquidação em sede de primeiro grau, ou ainda, requer a limitação dos efeitos do incidente de resolução de demanda repetitiva aos processos ainda não sentenciados.
A parte requerente, manifestou-se, reafirmando as razoes expostas por ocasião dos embargos de declaração por ela opostos.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Inicialmente, consigna-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.024. (...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
Como relatado, cuida-se de dois recursos de Embargos de Declaração em face da decisão que monocrática prolatada pelo Relator, Desembargador Márcio Vidal, que declinou da competência, determinando a remessa dos autos para a Turma Recursal Única, visto que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos e anulou a sentença prolatada pelo juízo a quo.
Considerando que as razões expostas por ambos os embargantes são semelhantes, passo à análise conjunta de ambos os recursos.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão aos embargantes.
No caso, a decisão objurgada, declarou a incompetência absoluta do Egrégio Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, por força da decisão proferida no IRDR no 85560/2016, transitada em julgado em 25/02/2019 e anulou a sentença prolatada pelo juízo a quo.
Precipuamente, tem-se que o Relator Desembargador Márcio Vidal, retratou-se parcialmente da decisão, no que tange a anulação da sentença (id. 7580245), razão a qual, continua válida e com efeitos a sentença na forma prolatada.
Após detida análise aos autos, verifico que o valor atribuído à causa (R$ 810.000,00), ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante a Turma Recursal, a teor do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais, como se vê:
Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
Frise-se que, ainda que por ocasião liquidação de sentença, os valores devidos a parte requerente não alcancem o valor dado a causa, verifico que a parte ativa da presente ação é composta por vários autores, o que permite presumir que tais valores podem ultrapassar o teto de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais.
Se não bastasse isso, em julgamento recente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 por este Sodalício, foi reconhecido que o Juizado da Fazenda Pública é competente para julgamento das demandas, desde que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, como se vê:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das AÇÕES, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as AÇÕES concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (GRIFEI).
Vale dizer, em que pese conste na decisão atacada que o julgamento do IRDR 85560/2016 –, firmou a tese de que, em se tratando de matéria sobre a incorporação das diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, a competência será do Juizado Especial da Fazenda Pública, verifico a contradição apontada, vez que não restou observado o valor atribuído a causa.
Vê-se que do julgado do IRDR 85560/2016, estabeleceu que somente serão de competência do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, as causas que envolver diferenças de URB que não ultrapassem o teto dos Juizados Especiais. Confira:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (IncResDemRept 85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018).
Partindo dessas premissas, percebe-se que deve ser sanado o vício de contradição ocorrido na decisão, ora hostilizada, de modo que declaro a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para o processamento de julgamento do recurso de apelação e da remessa necessária.
Ressalto que a sentença prolatada pelo juízo a quo, continua a produzir seus efeitos jurídicos, até porque, houve retratação da decisão que declarou sua nulidade.
Ante o exposto, ACOLHO os embargos declaratórios opostos, revogando a decisão monocrática que declarou a incompetência deste juízo para o julgamento dos recursos, a fim de torná-la sem efeito.
Intimem-se.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado